Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA CURSANDO ENSINO SUPERIOR. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. COMPATIBILIDADE ENTRE OS ALIMENTOS FIXADOS E A RENDA DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil (CC).
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
4. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
5. No caso, a alimentanda conta com 20 anos de idade e foi comprovada sua inscrição em instituição de ensino superior.
6. De outro lado, restou comprovado que a renda do apelante é compatível com o pagamento dos alimentos fixados: é devida a manutenção da obrigação até que a apelada conclua o ensino superior ou atinja 24 anos. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.